Tribunal: TJSP
Processo: 2083502-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Agravo interno – Mandado de Segurança – Licitação e contrato administrativo - Insurgência ao indeferimento da antecipação da tutela recursal postulada no agravo de instrumento – Prestação de serviços de iluminação pública – Inabilitação da parte impetrante por inobservância às regras do edital – Ausência dos requisitos ensejadores da medida - Decisão mantida – Recurso desprovido